Tribunal: TJPA
Processo: 0815042-21.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815042-21.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSIELE ALMEIDA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE IGARAPE MIRI/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado por excesso de prazo na realização de diligências.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo, apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme consta dos autos, a denúncia foi oferecida e recebida. Houve pedido de revogação, indeferido pelo magistrado, ressaltando a necessidade da custódia.

4. A autoridade coatora esclareceu que o feito tramita regularmente, com várias diligências realizadas e em fase de designação de audiência de instrução e julgamento. A multiplicidade de réus e de condutas criminosas atribuídas ao grupo investigado justifica a complexidade da instrução.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se aferra por critério aritmético, devendo-se observar a razoabilidade e a existência ou não de desídia do Poder Judiciário.

6. No caso, não se observa inércia ou desídia estatal, pois o feito está sendo impulsionado, considerando-se ainda o número de acusados e a gravidade dos fatos imputados, envolvendo reiteradas extorsões com emprego de violência e grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO

7. Habeas corpus conhecido e denegado.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 743.675/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.03.2024; STJ, AgRg no RHC 167.222/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada, Dra. Iasmim Rainner Pereira Galhardo, em favor da nacional JOSIELE ALMEIDA CONCEIÇÃO, contra ato do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra a impetrante que a paciente encontra-se presa preventivamente desde o dia 02 de junho de 2025, nos autos da ação penal n° 0800711-36.2023.8.14.0022, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 158, §1° c/c 71, parágrafo único e 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Aduz que no dia 26 de junho de 2025, foi mantida a prisão preventiva da paciente e, ainda que o magistrado determinou à secretaria da Vara, a realização imediata das diligências constantes da decisão (136645468), entretanto, seguem pendentes, sem qualquer providência.

Sustenta que a paralisação do processo é exclusivamente por inércia da secretaria da Vara, configurando patente constrangimento ilegal à paciente, que permanece privada de sua liberdade sem que haja movimentação processual mínima apta a justificar a manutenção da prisão preventiva.

Requereu a concessão liminar da ordem (Num. 28586814), para determinar o cumprimento imediato das diligências pendentes pela secretaria da Vara, no prazo de 48h, sob pena de reconhecimento de prisão ilegal e relaxamento da custódia. No mérito, a confirmação da ordem, garantindo o andamento regular do feito.

Juntou documentos (Num. 28588765 e ss).

Indeferido o pedido liminar (Num. 28609685), o impetrado presta informações (Num. 28655333) e a Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (Num. 29052259).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

A impetrante sustenta o excesso de prazo para realização de diligências pendentes na Vara.

Pois bem.

Consta das informações da autoridade coatora (Num. 28655332):

Os autos iniciaram após instauração de inquérito policial, com diversas diligências, notadamente colheita de depoimento das vítimas, depoimento de testemunhas, comprovantes de transferências bancárias, relatórios de investigação policial, sendo apurados diversos crimes de extorsão e formação de quadrilha realizados contra diversas vítimas praticados no município de Igarapé-Miri, dentre os acusados de praticar o crime, estava a paciente, investigada nas atividades de captação de valores oriundos de Extorsões dos motoristas de vans e kombis da vila de maiauatá.

Em 26.05.2023, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido de prisão preventiva (id 93649203).

Também em 26.05.2023, houve decisão decretando a prisão preventiva de 11 acusados, dentre os quais a paciente, por estarem presentes os requisitos legais da custódia cautelar, a ação ter sido planejada e executada com a atuação/colaboração por meio de concurso de pessoas, cada um com papel decisivo para o sucesso da empreitada criminosa, tendo os representados aproveitado o clima de insegurança na localidade, para praticar em tese vários crimes de extorsão, sistematicamente, obrigando as vítimas a fazerem transferência bancárias, mediante ameaças de morte e de sequestro, inclusive com disparos de arma de fogo na residência das vítimas (id 93705728).

Em 18.08.2023, houve o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público (id 98990793) e, em 28.08.2023, houve decisão recebendo a denúncia (id 9952916).

Em 03.06.2025 fora certificado nos autos o cumprimento do mandado de prisão da paciente (id 145470832). Na mesma data houve pedido de revogação da prisão (id 145531698).

Em 26.06.2025, houve decisão indeferindo o pedido de revogação de prisão, dentre os motivos explanados, que o crime teria sido praticado em concurso de pessoas (com autoria/participação de 09 indivíduos), cada um com papel decisivo para o sucesso da empreitada criminosa, tendo os denunciados aproveitado o clima de insegurança na localidade, para praticar em tese vários crimes de extorsão, sistematicamente, obrigando as vítimas a fazerem transferência bancárias, mediante ameaças de morte e de sequestro, inclusive com disparos de arma de fogo na residência das vítimas, para intimidá-las, o que demonstraria ousadia e intimidade dos denunciados com a criminalidade (id 147146436).

O processo está em fase de designação de audiência de instrução e julgamento.

Verifica-se que não há desídia, pois conforme informações prestadas, o magistrado está impulsionando regularmente o feito, que possui multiplicidade de réus e crimes, além de diversas diligências.

Consta que a denúncia foi oferecida e recebida, bem como que o pedido de revogação da prisão foi indeferido, no dia 26/06/2025, ressaltando a necessidade da custódia, posto que o crime teria sido praticado em concurso de pessoas (com autoria/participação de 09 indivíduos), que supostamente praticaram vários delitos de extorsão, obrigando as vítimas a fazerem transferência bancárias, mediante ameaças de morte e de sequestro, inclusive com disparos de arma de fogo na residência das vítimas, para intimidá-las.

Informou ainda, que o processo está em fase de designação de audiência de instrução e julgamento.

Dessa forma, o processo está transcorrendo regularmente, sendo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que o excesso de prazo só se configura quando há desídia, inércia ou falha do judiciário na condução do processo, extrapolando a seara da razoabilidade, prorrogando os efeitos do processo ou da prisão ao acusado sem que haja pronunciamento sobre as situações fáticas e processuais presentes.

Nesse sentido, pronuncia-se o c. STJ:

“Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação.”

(AgRg no HC n. 743.675/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

“Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.”

(AgRg no RHC n. 167.222/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Assim, conheço e denego a ordem, nos termos do parecer ministerial.

Belém, 29/08/2025